Tribunal: TJMT
Processo: 1013343-34.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1013343-34.2021.8.11.0000
RECORRENTE: GILMAR DE SOUZA FRANCO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos,
Trata-se de pedido formulado pela defesa de Gilmar de Souza Franco, pretendendo a redesignação da sessão de julgamento para outra sessão presencial, com o objetivo de efetuar sustentação oral.
Sustenta, para tanto, que não teve a possibilidade de participar da sessão do dia 15/12/2021, visto que não foi intimado acerca da realização da mesma, e o pedido de retirada de pauta – deduzido à Secretaria – não prosperou.
Ajunta, outrossim, que na mencionada data teve problemas de acesso à internet.
Eis o relato. Decido.
Na espécie, conforme informado pela Secretaria ao Advogado, o julgamento do Recurso em Sentido Estrito 1013343.34.2021.8.11.0000 não foi adiado “em razão da pauta de julgamento desse processo ter sido publicada em 24/11/2021 e ter sido adiado na sessão do dia 03/12/2021, justamente em razão de pedido de sustentação oral. Assim, por tratar-se de adiamento de julgamento de sessão anterior, prescinde de nova publicação de pauta, conforme previsão regimental, em seu artigo 92, § 10.”
Ora, ao que se nota, o pedido foi formulado a destempo diante da Secretaria, e não deste Relator, sem perder de vista que realmente, em havendo adiamento do julgamento em razão de pedido da parte, não há necessidade de nova publicação, visto que o Advogado já sai intimado, conforme previsão regimental supra.
Não bastasse, eventuais nulidades havidas em sessão de julgamento devem ser atacadas pela via recursal adequada, não se prestando a tanto o mero pedido de redesignação de sessão que já aconteceu de forma absolutamente regular.
Nesse sentido, este e. Tribunal já teve a oportunidade de decidir que:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO E DO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Devidamente intimada da designação de sessão de julgamento, a ser realizado no Plenário Virtual, e requestada a retirada, para fins de sustentação oral, adiado o julgamento automaticamente para a próxima sessão, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, nos termos da Portaria N. 298/2020-PRES, no art. 4°, III, § 2° e 3°. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. (N.U 0026707-40.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)
Por fim, com o fito de comprovar a falha de conexão da internet, o causídico juntou aos autos fotos do monitor de um computador que, a nosso sentir, não comprovam a absoluta impossibilidade de comparecimento remoto ao julgamento, de modo que eventuais problemas de conexão do advogado não podem obstar o andamento das sessões designadas, sem perder de vista que a impossibilidade poderia ter sido comunicada, por outro meio, por exemplo, o telefônico.
Portanto, indefiro o pedido formulado, determinando que se aguarde o prazo recursal, até a certificação do trânsito em julgado.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator